Tribunal: TJES
Processo: 5033442-49.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033442-49.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVA
RECORRIDO: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5033442-49.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVA

RECORRIDA: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INVASÃO DE CONTA DIGITAL POR TERCEIROS. FALHA DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (ARTIGO 14 DO CDC). RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que, integrada por embargos de declaração, julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, condenando a recorrida à restituição simples dos valores subtraídos e ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00. A recorrente postula a devolução em dobro e a majoração da verba indenizatória.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em verificar: 1. se a subtração de valores de conta digital mediante fraude de terceiros autoriza a repetição de indébito em dobro (artigo 42, parágrafo único, do CDC); 2. se a verba indenizatória por danos morais arbitrada em primeiro grau comporta majoração.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
A devolução em dobro do artigo 42, parágrafo único, do CDC exige cobrança indevida promovida pelo fornecedor. No caso, a consumidora foi vítima de fraude e subtração de valores em conta por terceiros, decorrente de defeito na segurança da plataforma. Trata-se de defeito do serviço (artigo 14 do CDC), gerando direito à reparação integral material por restituição simples, sem amparo legal para a repetição em dobro. Lado outro, a indevida privação de recursos por falha de segurança bancária causa angústia que extrapola o mero dissabor, justificando a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença quanto à restituição material na forma simples.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, 14, e 42, parágrafo único; Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maria Cristina Rodrigues Silva em face de 99Pay Instituição de Pagamento S.A. A autora relata a invasão fraudulenta de sua conta digital por terceiros que realizaram transações financeiras à sua revelia. Pugnou pela restituição em dobro dos valores subtraídos e por indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida alegou culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, sustentando a segurança de seus sistemas e a inexistência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar.

O juízo de origem julgou procedentes em parte os pedidos para condenar a ré à restituição em dobro dos prejuízos e ao pagamento de compensação por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00. Posteriormente, o juízo originário acolheu embargos de declaração para determinar a restituição simples.

Inconformada, a autora interpôs o recurso inominado de id. 19547540, pleiteando a reforma do julgado para que a restituição ocorra em dobro e para que seja majorada a indenização por danos morais. Apresentadas contrarrazões, os autos foram distribuídos a este Relator.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado e passo à análise de mérito.

O inconformismo da recorrente comporta acolhimento parcial.

Resta incontroversa a falha na prestação dos serviços da requerida. A invasão de conta digital e a efetivação de transações por terceiros caracterizam defeito de segurança esperado do sistema, ensejando a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à pretensão de devolução em dobro dos valores debitados, contudo, o pleito recursal carece de amparo legal.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC preceitua que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Tal sanção pressupõe uma relação direta de cobrança infundada por parte do próprio fornecedor.

A hipótese sob exame revela cenário fático diverso. A recorrente não foi cobrada indevidamente pela ré 99Pay. Em verdade, sofreu uma invasão de conta por terceiros que realizaram transações ilícitas, facilitada pela vulnerabilidade de segurança da plataforma.

Trata-se de defeito do serviço que gera o dever de reparação integral do dano material mediante restituição simples (artigo 14 do CDC), e não de hipótese de cobrança indevida por parte do fornecedor. Assim, inexistindo a referida cobrança, impõe-se a manutenção da restituição material na forma simples.

Lado outro, assiste razão à recorrente quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais.

A privação abrupta de recursos financeiros por falha de segurança bancária e a inércia da instituição em solucionar administrativamente a fraude provocam angústia, aflição e quebra de confiança. Tais fatos extrapolam o mero dissabor e violam os direitos de personalidade, resguardados pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.

O montante originalmente arbitrado em primeiro grau mostra-se insuficiente frente às peculiaridades do caso concreto e ao porte econômico da recorrida. Diante disso, sopesando o caráter punitivo-pedagógico da verba e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a majoração da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada com os precedentes firmados por este Colegiado em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto sob o id. 19547540 e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença integrada em sede de embargos de declaração, unicamente para
MAJORAR
a indenização por danos morais devida à autora para o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor corrigido monetariamente pelo índice do IPCA a contar desta sessão de julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, descontado o IPCA, a contar da citação inicial;

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, face ao provimento parcial do recurso (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)